Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713819-88.2023.8.07.0000 Agravante(s) Maria Solange Donata do Nascimento Agravado(s) Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Solange Donata do Nascimento contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 152543897 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, processo n. 0718939-92.2022.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: Acolho a emenda no ID n. 149241836. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja que a ré restabeleça o fornecimento de água à sua residência. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem idôneos, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Acerca da possibilidade de interrupção de serviço essencial, a questão há muito encontra-se pacificada, de modo que se admite a interrupção em razão do inadimplemento, desde que os débitos que a fundamentem sejam atuais. A interrupção, ademais, encontra expressa previsão no art. 6o, §3o, II da Lei n. 8.987/1995. Estabelece a Resolução ADASA 14/2011, por sua vez, que é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. No caso dos autos, o corte no fornecimento ocorreu em 29/09/2021 (Id n. 145361553, pág. 3) e a declaração de situação no ID n. 149241837 comprova o inadimplemento das faturas vencidas no período de 04/2020 a 08/2021. Os débitos que motivaram o corte, portanto, eram atuais, eis que vencidos há menos de 120 dias da data da realização do corte. Sustenta a autora, ainda, que o corte por inadimplência estava vedado na época da pandemia, por força da Resolução Adasa n. 07/2020. De fato, a redação original do art. 4o, I da referida Resolução vedou, em todo caso, o corte por inadimplência durante o período da pandemia. Referido dispositivo, no entanto, foi posteriormente alterado pela Resolução n. 9/2021, que entrou em vigor em 19/08/2021, passando a vedar o corte por inadimplência apenas em relação à população de baixa renda, conforme definição prevista na Lei Distrital n. 6.573/2020 (renda familiar mensal per capita de até 1⁄2 salário mínimo). À data da efetivação do corte, portanto, em 29/09/2021, somente estava vedada sua realização em relação à população de baixa renda e não há nos autos qualquer elemento a evidenciar que a autora se enquadrava em tais regramentos. À vista desse cenário, não verifico presente, num juízo preliminar, a probabilidade do direito alegado em relação ao restabelecimento do serviço, eis que o corte ocorreu de forma regular. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45682472), defende que a decisão agravada padece de contradição ao deferir a gratuidade da justiça à autora, mas indeferir a tutela de urgência por entender que a Resolução no. 9/2021 da Adasa só veda o corte por inadimplência em relação às pessoas de baixa renda. Pontua ser o morador do imóvel pessoa idosa e dependente de álcool. Assevera haver violação à dignidade da pessoa humana com a suspensão do fornecimento de água, serviço este essencial e imprescindível à sobrevivência humana. Salienta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entende que a agravada não pode proceder a cortes no serviço essencial para coagir ao pagamento. Diz que tentou negociar o pagamento do débito, porém a agravada se mostrou irredutível na negociação, mesmo em época de pandemia. Pleiteia o “restabelecimento do fornecimento de água com a posterior negociação do valor do débito referente ao ano de 2020 e 2021, visto que se faz totalmente prejudicial a vida permancer sem o devido abastecimento” (sic). Colaciona ementas. Pontua que “o segundo fator ensejador do indeferimento da tutela de urgência, foi que a redação original do art. 4o, I da referida Resolução Adasa n. 07/2020, foi posteriormente alterada pela Resolução n. 9/2021, que entrou em vigor em 19/08/2021. 23. Contudo, deve-se observar que o próprio site da adasa informa que a publicação da alteração do inciso I, artigo 4o da resolução no 07/2020 apenas ocorreu em 23 de agosto de 2021, portanto, APÓS a data dos débitos que motivaram o corte (faturas vencidas no período de 04/2020 a 08/2021)”. Acrescenta que “mesmo estando em vigência na época dos débitos, a agravada realizou a suspensão do fornecimento de água sem sequer preocupar-se com as condições financeiras da agravante, agindo em total discordância com a legislação”. Requer a antecipação da tutela recursal, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer: Pelo exposto, requer a Agravante seja reformada a decisão agravada para que seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM LIMINAR por esse(a) emérito(a) Desembargador(a) Relator(a), nos termos do disposto no inciso I do art. 1.019 do NOVO CPC, face às razões aqui demonstradas, determinando que seja a agravada compelida a efetuar a ligação da rede de água e esgoto, com objetivo de resguardar a qualidade mínima de vida e o direito a saúde; 34. Requer, outrossim, seja determinada a intimação do Agravado para, querendo, oferecer contrariedade às razões do presente, de acordo com o art. 1.019, inciso II do NCPC/2015. 35. Por fim, requer a reconsideração e reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência, no sentido de compelir a agravada a efetuar a ligação da rede de água e esgoto, com objetivo de resguardar a qualidade mínima de vida e o direito a saúde Preparo não recolhido ante a concessão da gratuidade de justiça na origem (Id 145658905 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações formulada pela recorrente em suas razões recursais, não verifico o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários para a concessão da tutela vindicada. De início, saliento que a relação jurídica pactuada entre as partes encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora das figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). A controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade da suspensão de fornecimento de água para o imóvel da agravante. Pois bem. Da análise dos autos, verifico ser incontroversa a inadimplência da recorrente, que, conforme se infere de suas próprias alegações, deixou de adimplir com as faturas abril de 2020 a agosto de 2021, de modo que em setembro de 2021 sofreu interrupção no serviço essencial de água fornecido pela parte agravada. A propósito, verifico que a Declaração de Situação acostada ao Id 149241837 do processo de referência certifica mencionado inadimplemento no valor total atualizado de R$ 60.430,24 (sessenta mil quatrocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos). A esse respeito, o §1o do art. 6o da Lei no. 8.987/1995 considera adequado o serviço que “satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. Por sua vez, o §3o do mesmo artigo esclarece não se classificar como descontinuidade a interrupção do serviço em situação de emergência ou após prévio aviso quando houver o “inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade” (art. 6o, §3o, II, da Lei no. 8.987/1995). Nesse contexto, o inadimplemento de débitos recentes autoriza a suspensão do serviço, nos termos do art. 121, § 5o, da Resolução Adasa no. 14/2011, com a redação alterada pela Resolução no. 10/2022, da Adasa, que dispõe: Art. 121. O prestador de serviços suspenderá a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. (...) § 4o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Dessa forma, tenho que a pretensão recursal não encontra amparo na legislação. Isso porque foi verificada a inadimplência por mais de sessenta dias da parte autora, de abril de 2020 a agosto de 2021 (Id 149241837 do processo de referência), de modo que em 29/9/2021 foi suspenso o serviço (Id 145361573 do processo de referência) em virtude dos débitos que, à época, eram recentes. A Resolução Adasa no. 07, de maio de 2020, estabeleceu “condições excepcionais para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, durante a situação de emergência em saúde pública, em razão da pandemia de COVID-19” (art. 1o), de modo que ficou suspensa a realização de corte por inadimplência (art. 4o, inciso I). Posteriormente, a Resolução Adasa no. 09, de 19 de agosto de 2021, alterou o inciso I do art. 4o da Resolução Adasa no. 07/2020, passando a vigorar com a seguinte redação: I - a realização de corte por inadimplência da população de baixa renda, assim definida no parágrafo único do art. 2o da Lei Distrital no 6.573, de 8 de maio de 2020, contemplada ou não pela tarifa social, conforme dispõe o art. 101, inciso II, da Resolução Adasa no 14, de 27 de outubro de 2001, residente em área regularizada ou não, de que trata o Decreto Distrital no 42.269, de 6 de julho de 2021; A Resolução Adasa no. 09/2021 entrou em vigor na data de sua publicação (art. 2o), a qual se deu em 23 de agosto de 2021 (DODF no. 159). Assim, à época da suspensão, o débito era recente e a suspensão era legalmente permitida, porque, a partir de 23 de agosto de 2021, somente se manteve suspensa a realização de corte por inadimplência em relação à população de baixa renda. A interpretação que almeja a recorrente, no sentido de que somente os débitos posteriores à publicação da Resolução Adasa no. 09/2021 poderiam sofrer corte da CAESB, não encontra qualquer amparo legal. A Resolução Adasa no. 07/2020 suspendeu a realização de corte por inadimplência (art. 4o, inciso I) em razão da situação excepcional experimentada pela sociedade em virtude da pandemia do coronavírus, a qual não mais se verificava em setembro de 2021, quando sobreveio nova regulamentação. A Resolução Adasa no. 09/2021, assim, passou a impossibilitar o corte somente da população de baixa renda, assim considerada nos moldes da legislação distrital, sendo novamente possível o corte do serviço em caso de inadimplemento das demais parcelas da sociedade. Não há qualquer limitação em relação ao vencimento do débito, como quer fazer crer a agravante. Outrossim, alega a recorrente ser contraditória a decisão do magistrado ao lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça, mas indeferir a tutela de urgência. Neste tópico, pontuo que a gratuidade de justiça pode ser deferida à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o enquadramento da população de baixa renda para fins de suspensão do corte por inadimplência nos moldes da Resolução Adasa no. 09/2021 é aquela definida no parágrafo único do art. 2o da Lei Distrital no 6.573, de 8 de maio de 2020, nos seguintes termos: Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – família: unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico vivendo sob o mesmo teto e que se mantenha pela contribuição de seus membros; II – renda familiar mensal: soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluídos os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda. Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se família de baixa renda aquela cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1⁄2 salário mínimo. Assim, é possível que uma pessoa seja beneficiária da justiça gratuita nos termos do Código de Processo Civil, mas não se enquadre como “população de baixa renda” como conceituado pela legislação distrital. Aparentemente, é o que ocorre no presente caso, porque em nenhum momento a agravante alega ou comprova fazer parte de família cuja renda per capita mensal seja de até meio salário mínimo. Dessa forma, não vislumbro qualquer contradição entre o deferimento da gratuidade judiciária e o indeferimento do pedido de tutela provisória. Pontua ainda a recorrente ser o morador do imóvel pessoa idosa e dependente de álcool, que se encontra em situação precária em decorrência do corte do serviço essencial. Não obstante a sensibilidade desta Relatora em relação à situação experimentada, não há qualquer permissão legal para a manutenção dos serviços de água e esgoto em se tratando de inadimplemento de idosos e/ou ébrios. Isso porque, de fato, como mencionado pelo magistrado a quo, à época do corte do serviço era assegurado apenas à população de baixa renda a impossibilidade de corte por inadimplência, conforme regulamentado pela Resolução no. 09/2021. Aliás, pontuo que, atualmente, nem mesmo a população de baixa renda usufrui de tal benesse, em razão da revogação da Resolução Adasa no. 07/2020 por meio da Resolução Adasa no. 03/2022. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A propósito, como alegado pela própria recorrente, o corte do serviço essencial de água se deu em setembro de 2021, há mais de um ano e meio, sendo difícil vislumbrar a presença do perigo de dano no caso, notadamente para a concessão da tutela provisória da urgência antecipada, que, segundo exige o art. 303, do CPC, deve estar fundamentada em uma urgência contemporânea ao ajuizamento da ação. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pela recorrente. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora